Tribunal: TCU
Processo: 043.800/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 450/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.800/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Luis Baumer (XXX.521.329-XX); Helena Irma Matheus Franca (XXX.323.068-XX); Janete Mari Torres (XXX.473.130-XX); Kleber Willer Teixeira (XXX.860.376-XX); Lidiane de Souza Niquini (XXX.305.176-XX); Marcos Antonio Finco (XXX.297.338-XX); Maria Eliane Lopes Derrico (XXX.927.778-XX); Rodrigo Pereira Soares (XXX.444.946-XX); Sandro Marcelo da Silveira (XXX.735.960-XX); Sueli de Moraes (XXX.211.098-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.